Tribunal: TJDFT
Processo: 0738109-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora a cobrança indevida seja fonte de transtornos e aborrecimentos, ela não é, por si só, fato apto a causar dor e sofrimento intenso, ou abalos à personalidade do consumidor a ponto de justificar condenação à compensação por dano moral.
2. Ausente a inscrição do nome da apelante nos órgãos de proteção ao crédito e não havendo provas nos autos que as cobranças perpetradas geraram qualquer outra repercussão mais grave, ou, ainda, que sua imagem fora de alguma forma prejudicada, não há que se falar em dano moral a ser compensado.
3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.